Tribunal: TJSP
Processo: 1012565-91.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE E DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, com consequente

Ementa:
OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE E DÉBITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, com consequente inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes – Reconhecida a inexigibilidade da dívida pelas operações especificada na inicial e objeto da ação, realizadas indevidamente na conta corrente da parte autora, com inscrição da quantia a elas referentes em cadastro de inadimplentes, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar inexigível o débito relativo à quantia inscrita em cadastro de inadimplentes, com determinação de exclusão da inscrição indevida, providenciando o MM. Juízo a quo o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente em saques indevidos de valores da conta da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, bem como inscrição em cadastro de inadimplentes, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a correntista pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.450,00, com correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido.